Tribunal: TJES
Processo: 5015076-06.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015076-06.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUHANNA HELENA MIRANDA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5015076-06.2022.8.08.0035

RECORRENTE: LUHANNA HELENA MIRANDA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA QUE ACOLHEU A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA PRESENTE AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELA PROPOSITURA DE AÇÃO ANTERIOR. REINÍCIO DA CONTAGEM A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. INTERRUPÇÃO QUE SOMENTE OCORRE UMA ÚNICA VEZ. AJUIZAMENTO DE NOVAS DEMANDAS QUE NÃO GERAM NOVAS INTERRUPÇÕES. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 7798132. Contrarrazões no Id. 7798135.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 7798132), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), razão pela qual rejeito as impugnações apresentadas pelo recorrido,
pois a declaração de hipossuficiência possui presunção de veracidade, consoante art. 99, §§2º e 3º do
CPC.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (ID. 7798129), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘Arrimado nas considerações ora tecidas, ACOLHO a preliminar de PRESCRIÇÃO e, via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, e o faço com fulcro no art. 487, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.
”

Trata-se de ação de reparação por danos morais sob argumento de que a autora é policial militar e houve erro no enquadramento de sua promoção à graduação de soldado, pois em vez de contar o prazo da data de conclusão da primeira turma (14/12/2011) foi contado a partir de 10/01/2013. Realizou pedido administrativo, o qual foi indeferido, razão pela qual ajuizou o processo nº 0013849-37.2020.8.08.0035 e seu direito ao reenquadramento da promoção à graduação de soldado foi reconhecido. Alega ter sofrido inúmeros abalos emocionais em decorrência do lapso temporal e do fato de ter que ajuizar ações para ver seu direito reconhecido. Requereu danos morais no valor de R$ 20.000,00.

Em suma, o magistrado de 1º grau acolheu a prejudicial de prescrição arguida pelo recorrido e extinguiu o feito, pois o pedido administrativo formulado pela autora de retroação de sua data de promoção a soldado foi indeferido em 25/11/2014, mas a autora somente ajuizou a presente demanda indenizatória por danos morais em 23/06/2022, razão pela qual a demanda está prescrita pela prescrição quinquenal.

A autora em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. sentença, alegando que a prescrição deve ser calculada a partir do trânsito em julgado da ação nº 0013849-37.2020.8.08.0035, que reconheceu o direito da autora à promoção e não do ato administrativo nulo.

No presente caso, a autora teve o seu pedido de retroação de sua data de promoção a soldado indeferido administrativamente em 25/11/2014 (Id. 7798108).

Observa-se dos autos que inicialmente ela ajuizou a ação nº 0036372-52.2015.8.08.0024 para discutir essa retroação (Id. 7798110, em especial a pág. 4), mas a ação foi extinta sem resolução do mérito, por incompetência territorial. Em consulta ao site do TJES, a mencionada ação foi ajuizada em 17/11/2015, tendo a sentença extintiva sido proferida em 2017, da qual não houve recurso.

A autora ajuizou nova ação de nº 0013849-37.2020.8.08.0035 em 01/10/2020 (Id. 7798110), na qual teve o seu direito reconhecido, e o trânsito em julgado ocorreu em 31/08/2021 (Id. 7798113).

E nessa presente ação ajuizada em 2022 ela busca o reconhecimento de dano moral em decorrência do ato administrativo que negou seu direito à retroação da data de promoção.

Em que pese os argumentos recursais, a prescrição somente pode ser interrompida uma única vez, consoante entendimento do STJ, Código Civil e do Decreto nº 20.910/32. Além disso, havendo interrupção do prazo prescricional em favor da Fazenda Pública deve-se observar o previsto no art. 9º do Decreto 20.910/32.

Art. 9º A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.

Deve-se atentar, ainda, ao entendimento sedimentado na Súmula 383 do Supremo Tribunal Federal: "
A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.
"

Nesse sentido, se a interrupção da prescrição ocorreu antes da metade do prazo prescricional de 05 anos, conta-se a diferença que faltava para atingi-lo. Se a interrupção ocorreu a partir da metade do prazo prescricional de 05 anos, contam-se mais dois anos e meio, tal como determina o art. 9º do Decreto 20.910/1932.

E no caso em tela, o indeferimento ocorreu em 25/11/2014. O ajuizamento da ação nº 0036372-52.2015.8.08.0024, que foi extinta sem resolução do mérito em razão de incompetência territorial, ocorreu em 17/11/2015, de modo que deve ser retomada a contagem pela diferença que faltava para atingir o prazo total de 05 anos. E entre indeferimento e o ajuizamento transcorreram 11 meses e 22 dias. O processo n° 0036372-52.2015.8.08.0024 transitou em julgado em 2017. Assim, a autora tinha 04 anos, até 2021, para ajuizar nova ação a fim de impugnar o ato administrativo e discutir eventual responsabilização, o que ela fez com o processo nº 0013849-37.2020.8.08.0035, ajuizado em 01/10/2020, mas no qual somente requereu a retroação.

Contudo, essa ação de nº 0013849-37.2020.8.08.0035, a qual reconheceu o direito à retroação, não é apta para interromper novamente o prazo prescricional, pois este somente pode ser interrompido uma única vez, consoante art. 8° do Decreto nº 20.910/32 que regula a prescrição quinquenal em face da Fazenda Pública: “
A prescrição somente poderá ser interrompida uma vez.
”

No mesmo sentido, dispõe o art. 202 e parágrafo único, do Código Civil, que a interrupção da prescrição somente poderá ocorrer uma vez, recomeçando a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper. Veja-se:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

(...)

Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.

Desse modo, uma vez proposta uma demanda, a prescrição é interrompida, não cabendo novas interrupções no caso de nova proposição da ação.

Colaciono julgado com caso idêntico:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APELAÇÃO CÍVEL.
APLICABILIDADE DO PRAZO QUINQUENAL A TODO E QUALQUER DIREITO OU AÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA NA FORMA DO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932. ENTENDIMENTO DO STJ. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA PROPOSITURA DE AÇÃO ANTERIOR. REINÍCIO DA CONTAGEM A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO, NOS TERMOS DO ART. 9º DO DECRETO Nº 20.910/1932, COM PRAZO NÃO INFERIOR A CINCO ANOS. SÚMULA 383 DO STF. PRESCRIÇÃO DEVIDAMENTE RECONHECIDA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-RN - AC: 08284058120218205001, Relator: MARIA ZENEIDE BEZERRA, Data de Julgamento: 10/02/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 16/02/2023) (grifo nosso)

Logo,
mantenho a sentença que acolheu a prejudicial de prescrição e extinguiu o feito com resolução do mérito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais no valor de 10% sobre a causa, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, por força da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)